Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706514-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA AGRAVADO: MARCIA FERREIRA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por José Roberto da Silveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Márcia Ferreira Silva (proc. no 0015302-26.2016.8.07.0006), indeferiu a penhora de 10% a 20% da remuneração recebida pela executada para o pagamento da dívida em virtude da impenhorabilidade da verba (ID no 116904528, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 33160019, o agravante alega, em síntese, que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a penhora de 20% ou de 10% do salário da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 33160020, págs. 1-2). 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 33181581, págs. 1-2). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 33662190). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 33181581, págs. 1-2): “7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença, cujo valor atualizado da dívida é de R$ 2.908,59, conforme ID no 116834226, pág. 3 dos autos principais. 9. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 10. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 11. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 12. O agravante declara que a agravada trabalha na empresa Dan Hebert Engenharia S/A. Apesar de não se ter notícia dos valores que recebe mensalmente, a penhora de 10% (dez por cento) atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da agravada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) ao recurso e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, Márcia Ferreira Silva, CPF no 849.707.821-72, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 2.908,59), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 15. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Dan Hebert Engenharia S/A, CNPJ: 36.772.051/0001-89, situada no SCIA QD. 11, s/n, Conj. 1, Lote 3 - Guará, Brasília/DF - CEP: 71.250-500 para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária indicada pelo agravante (ID no 116834226, pág. 3), observando o limite do valor devido (R$ 2.908,59). 16. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 15. O cumprimento de sentença teve início em 11/3/2020. Todas as diligências requeridas e realizadas para localizar bens e valores registrados em nome da devedora foram infrutíferas (InfoJud ID no 59013920, BacenJud ID n o 59013911 e ID no 67819121, RenaJud ID n o 59013916 e SerasaJud n° 74872561, proc. no 0015302-26.2016.8.07.0006). 16. Registre-se que o valor executado é de R$ 2.908,59 (ID no 116834226, pág. 3, autos originários). Há informação de que a agravada trabalha há mais de 17 anos na mesma empresa, na função de coordenadora administrativa e secretária (ID no 97660687). A penhora de 10% sobre os rendimentos preservará a subsistência digna da agravada e de sua família e permitirá o adimplemento da obrigação. 17. Na origem, em razão da concessão de efeito suspensivo ao recurso, o processo encontra-se suspenso até o respectivo julgamento (ID no 117656516). Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 33181581, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário líquido da agravada. Reformo a decisão agravada. 19. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO